Tribunal: TJSP
Processo: 2244167-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – RECURSO ESPECIAL ACOLHIDO PARA QUE SE JULGUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que apenas a ausência de localização de bens dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – RECURSO ESPECIAL ACOLHIDO PARA QUE SE JULGUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que apenas a ausência de localização de bens dos devedores não é suficiente para o deferimento da medida excepcional de suspensão da CNH e que, no caso, a restrição não demonstra utilidade prática ao cumprimento da obrigação, nos termos das diretrizes mencionadas pelo C. STJ, mantem-se a decisão agravada para o fim de se determinar a liberação da carteira de habilitação dos agravantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244167-60.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J
MALUCELLI
SEGURADORA
S.A,
são
agravados
EIF
ENGENHARIA
INVESTIMENTOS FERROVIÁRIOS LTDA, JOÃO TADEU GEMMA, SANDRA
FRANCISCA BEZERRA GEMMA, CARLOS BRUNO SANTOS BRACONI e VERA
REGINA TORRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-60.2018.8.26.0000
5 - Voto no 44.386
2
Agravo de Instrumento no 2244167-60.2018.8.26.0000
Agravante : J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.
Agravada
: EIF ENGENHARIA INVESTIMENTOS FERROVIÁRIOS
LTDA. e OUTROS
Interessado : CPTM COMPANHIA PAULLISTA DE TRENS
METROPOLITANOS
Comarca
: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a)
: Andrea de Abreu e Braga
V O T O No 44.386
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE COBRANÇA E
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA JULGADA
PROCEDENTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SUSPENSÃO
DA
HABILITAÇÃO
PARA
DIRIGIR

RECURSO ESPECIAL ACOLHIDO PARA QUE SE JULGUE
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ
DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-
se que apenas a ausência de localização de bens dos devedores
não é suficiente para o deferimento da medida excepcional de
suspensão da CNH e que, no caso, a restrição não demonstra
utilidade prática ao cumprimento da obrigação, nos termos das
diretrizes mencionadas pelo C. STJ, mantem-se a decisão
agravada para o fim de se determinar a liberação da carteira de
habilitação dos agravantes.
J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. propôs execução de título
executivo judicial frente a EIF ENGENHARIA INVESTIMENTOS
FERROVIÁRIOS LTDA. e JOÃO TADEU GEMMA, SANDRA
FRANCISCA BEZERRA GEMMA, CARLOS BRUNO SANTOS
BRACONI e VERA REGINA TORRES DA SILVA.
O MM. Juízo a quo houve por bem indeferir o pedido do exequente
de bloqueio e suspensão do direito de dirigir dos executados, por considerar
que os meios de satisfação da execução devem se restringir à esfera
patrimonial do devedor, não sendo constitucional a restrição de direitos
pretendida (fl. 74 dos autos principais).
Inconformado, ofereceu a seguradora-exequente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, tendo esta Colenda Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-60.2018.8.26.0000
5 - Voto no 44.386
3
nos termos do acórdão de fls. 41/46, por votação unânime, dado provimento
ao recurso, para o fim permitir a suspensão da CNH dos executados, pessoas
físicas.
Irresignados, os requeridos apresentaram suas razões no Recurso
Especial de fls. 49/158, devidamente respondidas pela autora às fls. 161/202,
o qual foi admitido, com base no artigo 105, III, “a” e “c” Constituição
Federal (fls. 212/213). Contudo, em decisão monocrática do Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, foi negado provimento ao recurso especial nos termos
do julgamento de fls. 234/238.
Os requeridos, então, interpuseram Agravo Interno (fls. 240/259),
respondido às fls. 264/272, sendo que pela decisão de fls. 284/288, o Ministro
Relator reconsiderou a decisão de fls. 234/238, para o fim de dar parcial
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem,
para que o Tribunal julgue novamente o agravo de instrumento da forma
como entender de direito, mas esclarecendo acerca do atendimento ou
desatendimento aos requisitos fáticos assinalados pela jurisprudência daquela
Corte, vindo os autos conclusos a este Relator.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme consta dos autos, todas as tentativas de recebimento do
seu crédito no montante de R$ 3.173.589,89 (atualizado em set/2018) por
meio da penhora de outros bens (ativos financeiros, bem móvel e imóvel)
restaram infrutíferas; razões pelas quais a parte exequente requereu suspensão
e apreensão da CNH dos executados, pessoas físicas.
O pedido foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, pois considerou que
tal medida ofende o direito de ir e vir dos devedores. Contra essa decisão
insurgiu-se o exequente, tendo esta Colenda Turma Julgadora entendido pelo
deferimento da medida de suspensão do direito de dirigir dos executados.
O entendimento desta Colenda Câmara tem sido no sentido de que,
exauridas as tentativas tradicionais de localização de bens, passam-se as
medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da CNH, diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-60.2018.8.26.0000
5 - Voto no 44.386
4
ofensa ao direito constitucional de liberdade pela imposição de tal medida,
posto que inquestionável a capacidade do devedor de ir e vir para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor. Nesse sentido:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLEITO DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
DO
EXECUTADO. INVOCAÇÃO DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO
CASO. AGRAVO PROVIDO. 1. O artigo 139, IV, do CPC, autoriza a adoção
de medidas executivas atípicas, também, para assegurar efetividade à
execução por quantia. Sua utilização, porém, há de ocorrer em conformidade
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, além
da notícia da inexistência de bens penhoráveis, constata-se que conduta do
executado é marcada pelo propósito inequívoco de frustrar a atividade
executória. (TJSP; Agravo de Instrumento 2158318-23.2018.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de
Registro: 22/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravo de instrumento
interposto contra decisão de Primeiro Grau que rejeitou o pedido da exequente
de suspensão da Carteira de Habilitação do executado - Em relação à
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não há que se falar em
supressão do direito dos devedores de ir e vir para todo e qualquer lugar,
porque o mesmo pode ser exercido desde que não o façam como condutores -
Assim, frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito, mostra-se
razoável, a luz das peculiaridades do caso concreto, a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação como forma para a solução da crise de
inadimplemento instaurada nos autos - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143283-23.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data
de Registro: 31/08/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO
EXECUTADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS
APTOS À SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA QUE NÃO VIOLA O
DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. ENTENDIMENTO ADOTADO
PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E POR ESTA
CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Verificadas
tentativas frustradas de localização de bens aptos à satisfação da execução,
cabível o deferimento do pedido de suspensão da habilitação para conduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-60.2018.8.26.0000
5 - Voto no 44.386
5
veículos do devedor (CNH), medida que, além de ser a única apta a este
objetivo, não viola o direito constitucional de ir e vir, conforme entendimento
assentado pelo STJ e por esta 31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2149332-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)
A Colenda Corte Superior de Justiça ao apreciar o Recurso Especial
no 1.826.845-SP, facultou a este Tribunal de Justiça decidir a questão como
bem entender de direito, no entanto, respeitando os precedentes daquele
Tribunal, no sentido de adoção dos meios executivos atípicos, em caráter
subsidiário, quando houver indícios de que o devedor possui patrimônio
expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida.
A fim de se atender a esses requisitos, pelas decisões de fls. 292 e
301, concedeu-se à exequente prazo para que trouxesse aos autos a
comprovação de ocultação de patrimônio dos devedores.
Entretanto, não obstante aos argumentos de fls. 304/306, a
exequente não demonstrou cabalmente que os executados possuem
patrimônio e o estão ocultando para pagar a dívida, limitando-se as meras
suposições.
De outro lado, o conjunto probatório dos autos demonstra o
contrário. Todas as pesquisas visando encontrar bens para possível
expropriação, restaram infrutíferas, tal como constou no acórdão à fl. 43, na
íntegra:
(...) Ademais, o conjunto probatório dos autos, aliado a pesquisa
ao processo originário realizado através do sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça1, constata-se que o exequente já tentou por diversas outras formas
satisfazer o seu crédito: em pesquisa de ativos financeiros, pelo convênio
BacenJud, não foram encontrados valores disponíveis (fl. 102); pelo ofício
respondido pela ANAC, não foram encontrados registros de propriedades ou
operações de aeronaves (fl. 112); pelo ofício respondido pela Marinha do
Brasil, Capitania dos Portos de São Paulo, não constam embarcações
cadastradas nos nomes dos executados (fl. 130). De igual modo, apesar de ter
o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo SerasaJud, não houve
qualquer iniciativa dos devedores para resolver a questão (...).
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000W95C0000&processo.foro=100&uuidCaptcha
=sajcaptcha_1898a3e7ab804161bee4a7e45385ff06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-60.2018.8.26.0000
5 - Voto no 44.386
6
Destarte, considerando que a ausência de localização de bens não é
suficiente para o deferimento da medida excepcional e que, no caso, a
suspensão da CNH dos executados não demonstra utilidade prática ao
cumprimento da obrigação diante da dívida de mais de 3 (três) milhões de
reais, nos termos das diretrizes mencionadas pelo C. STJ, mantem-se a
decisão agravada para o fim de se determinar a liberação da CNH dos
agravantes.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator